Tribunal: TJMT
Processo: 0050938-39.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL e RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0050938-39.2013.811.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES, OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS PM/BM-MT - ASSOADE/MT
Vistos.
Trata-se de recurso especial e o recurso, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Recursos tempestivos, conforme certidões nos Ids.98058955 e 98246486.
O recorrente pleiteia o recebimento do recurso com efeito suspensivo sob o argumento que “há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista inúmeras ações coletivas ordinárias ajuizadas por associações, sem a devida autorização, e sem relação nominal dos associados com seus respectivos endereços, quando da propositura da ação.” (id.98190480 – pág.12)
Na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Isto posto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça